Tribunal: TJMT
Processo: 1008785-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008785-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 911.279.391-49 (PACIENTE), Alcindo Perez da Rosa - Juiz da Vara única da Comarca de Juscimeira (IMPETRADO), VARA UNICA DE JUCIMEIRA (IMPETRADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (IMPETRANTE), FABIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 911.279.391-49 (PACIENTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ALEX PARA FURTADO - CPF: 049.848.051-88 (VÍTIMA), JAIME DE VAZ MARQUES - CPF: 630.861.661-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO - PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA
.

A gravidade abstrata do crime, tentativa de homicídio não poderá justificar a mantença da prisão preventiva, não bastando a simples observância às disposições do art. 313 do CPP, impondo à autoridade judiciária tecer concretos elementos de convicção acerca da fratura da ordem pública ou econômica, da instrução criminal ou da regular aplicação da lei penal [art. 312 do CPP]. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus

repressivo, os Drs. Edson Ritter, OAB/MT 15.465, e Thaís Suellen Garcia, OAB/MT 12.190, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Fábio dos Santos Cardoso
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos de APFD n. 1000235-22.2020.811.0048,
indeferiu pedido de concessão de liberdade provisória
em favor do paciente, preso em flagrante delito no dia 11/4/2020, sob acusação de perpetrar crime de homicídio qualificado tentado, qualificado pelo motivo fútil [arts. 121, § 2o, II, c/c 14, II, ambos do CP], em tese ocorrido no dia 12/4/2020, por volta de 0h30min, na residência situada na rua Emanuel Pinheiro, n. 495, bairro Centro, ao lado da rodoviária, em Juscimeira, a seu ver, ilegal e injustamente.

A inicial enfoca a ocorrência de situação de legítima defesa, pois o intento manifestado na ocasião foi de simplesmente se defender da agressão iniciada por três vizinhos, fato esse presenciado pelo primo do paciente, vulgo “Toshiba”, que, entretanto, não foi ouvido pela autoridade policial.

Aduz que a evidência do fato tido como criminoso está calcada somente nas declarações prestadas pelas supostas vítimas, que estavam embriagadas, porém, “[...]
estranhamente, as supostas vítimas, mesmo terem relatado que foram vítimas de tentativa de homicídio, tendo sido agredidas pelo Requerente municiado com duas facas e um facão, não sofreram absolutamente nenhuma lesão, sem sequer terem sido submetidas a exames de corpo e delito, nem mesmo encaminhadas ao hospital para acompanhamento
” [
sic
inicial, p. 10], ao contrário do paciente, que foi espancado e sofreu vários ferimentos severos, tais como corte na mão e na cabeça, sendo certo que “[...]
sequer foi submetido a exame de corpo delito, bem ainda, em razão da situação atual vivenciada pelo país em decorrência do COVID-19, não fora submetido a audiência de custódia
” [
sic
idem], de modo que a situação bem poderá configurar simples crime de lesão corporal por conta de briga de vizinhos, realçando-se, ademais, que em momento algum ameaçou os vizinhos de morte ou compareceu à casa das vítimas armado de facão, apenas foi tirar satisfação por conta de entrevero existente entre eles, acabando por ser ferido e, sem ter o que fazer, apoderou-se de um facão para se defender dos golpes que sofrera.

Dentro desse cenário, denota que não há a propalada gravidade do fato capaz de justificar a prisão provisória, máxime porque as evidências incriminadoras partiram exclusivamente de depoimentos de pessoas interessadas em incriminar o ora paciente, questionando, ainda, a ausência de apreensão de todas as armas.

Afirma ainda que mesmo depois de comprovar requisitos pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como eletricista da empresa
Ivaldo Rocha e Cia Ltda
, e família no distrito da culpa, sendo o fato um incidente isolado em sua vida;

Deduz, por fim, que a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, tecendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, que, como narrou anteriormente, inexiste.

Desse modo, pede a concessão
in limine
da ordem mandamental, restituindo-se o
ius ambulandi
com ou sem medidas cautelares diversas, sob pena de violação aos arts. 5o, LVII, e 93, IX, da CF, e 8o, I, do Pacto de San Jose, e arts. 312 e 316 do CPP, comprometendo-se, ademais, “[...]
a mudar de casa, mantendo a distância necessária das vítimas, fato que poderá ser ficado por vossa excelência como medida protetiva
” [
sic
inicial, p. 23].

Instrui a impetração com os documentos colacionados nos ids. 40132480 a 40136470.

O termo de pesquisa de prevenção [id. 40150462] não identificou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de julgador.

A liminar foi concedida em 23/4/2020, com a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, e as informações foram apresentadas em 23/4/2020 [id. 40378466].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pela
ratificação da liminar e a concessão da ordem
em definitivo, com a manutenção das medidas cautelares diversas já estabelecidas:

“
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO - OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME - NECESSIDADE DE FATOS CONCRETOS E OBJETIVOS - PREDICADOS PESSOAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO
” [id. 40378466].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O paciente foi preso em flagrante delito em 12/4/2020 sob acusação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela futilidade, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, do CP, porque, de acordo com o relato de testemunhas e de duas vítimas, depois de uma confusão ouvida da casa do próprio flagrado, conhecido como “
Fábio Malária
”, ele pulou o muro que divide a residência deste e das vítimas e passou a agredir todos os presentes.

Depois, voltou para a própria residência, apoderou-se de dois facões e uma faca e retornou ao local para atentar contra a vida das vítimas, que, entretanto, conseguiram dominar o agressor e acionar a polícia, que fazendo-se presente no local nas pessoas dos policiais militares Cleriston Dariam Gonçalves de Souza e Roberval Albino dos Santos, conduziram todos à delegacia de polícia para a adoção das medidas devidas.

O técnico em eletrônica Jaime de Vaz Marques, uma das vítimas agredida, narrou que é vizinho do acusado e na data do fato, por volta de meia-noite, ouviu uma discussão na casa de Fábio, e dois dos filhos de Jaime olharam por cima do muro para observar o que estava acontecendo.

Inusitadamente, o agressor pulou o muro e começou a agredir Jaime com socos. Alex, amigo do filho da vítima, tentou separar a briga e Fábio partiu para cima dele também, indo embora em seguida. Logo após, voltou com três facas e chegou a desferir uma facada em Alex, mas não acertou em razão da reação rápida desse ofendido, que desviou do golpe, mas teve a jaqueta que trajava furada por uma das facas.

Nesse mesmo contexto, Alex Para Furtado assinalou a mesma versão contada por Jaime, afirmando ainda que desde a primeira vez que o agressor pulou o muro da residência ele disse que iria matar todos os que estavam na casa, chegando a ameaçar de morte o próprio Alex antes de desferir o golpe que acertou a jaqueta deste último.

O ora paciente, de 36 anos de idade na data de sua prisão, não nega que tivesse dado uma facada em Alex, mas deduz que assim agiu por ato de defesa, uma vez que estava a sofrer agressões dos vizinhos.

Disse que bebida alcoólica e assava uma carne na própria residência quando percebeu que os vizinhos ficavam olhando a todo momento por cima do muro, o que incomodou Fábio, que se dirigiu à casa vizinha para tirar satisfação, iniciando naquele momento vias de fato, tendo sido o paciente agredido com um soco no olho, após o que, foi embora para casa.

Em seguida, o mesmo rapaz continuou olhando pelo muro, que é baixo, então Fábio admite que pulou o muro e entrou em vias de fato com os presentes, tendo sido o paciente agredido com um soco no olho, um corte na mão e outro na cabeça, este último provocado por algum instrumento contundente que não viu o que era.

Durante a briga, disse que “
achou o facão no chão e pegou para se defender
” e logo em seguida chegou “Toshiba”, primo do paciente, a quem entregou o facão, e, fazendo-se presente a polícia militar, levou todos os presentes à delegacia de polícia, onde somente o paciente foi preso em flagrante delito.

Nega que tenha ameaçado de morte as vítimas, assim como nega que seja dono das facas encontradas no local.

Levado o flagrante delito ao conhecimento da autoridade judiciária local, entendeu por bem convertê-lo em prisão preventiva, argumentando:

“
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, bem como diante dos relatos das vitimas e testemunhas.

Registre-se, por outro lado, que os indícios de autoria são fortes, vez que o próprio autuado confessa que se apoderou de um facão e se dirigiu a casa das vitimas, passando a golpeá-los pelo simples fato de que os mesmos estavam olhando sua casa pelo muro, enquanto participava de um churrasco.

Ademais, conforme narrado pelas vítimas, o autuado encontrava-se com um facão e duas facas, bem como não consumou seu intento porque conseguiram retirar as armas de suas mãos, mas mesmo assim, foram atingidos de raspão na barriga e no braço.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar do autuado também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com delitos desta espécie, até mesmo porque cometido em face de duas vítimas que se encontravam no interior de sua casa em um momento de distração, ocasião que foram surpreendidos pelo autuado.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na pacata cidade de Juscimeira e região.

[...]

Ressalto, ainda, que em seu depoimento perante a autoridade policial, o autuado afirma que é vizinho das vítimas, fato este que poderá ocasionar o constrangimento das mesmas, bem como de testemunhas em expor os fatos durante a instrução processual se o réu estiver em liberdade, de forma que sua segregação cautelar se mostra necessária também para a conveniência da instrução criminal
” [cf. decisão que decretou a prisão preventiva, id. 40136450, pp. 2-3]

Pode-se dessumir desde logo da decisão invectivada a inconsistência da questão relacionada à gravidade do crime.

Embora o tipo penal delimitado pela autoridade judiciária realmente preveja pena máxima superior a quatro anos, atendendo às disposições do art. 313, I, do CPP, requisito de admissibilidade da prisão preventiva, e realmente a palavra dos ofendidos retrate um juízo de desvalor da ação que possibilita a marcação delitiva descrita no APFD, de outro lado,
não vejo a propalada gravidade concreta da conduta
, que embora,
em tese
, de acordo com o relato das vítimas, típica e antijurídica, sob o ângulo da aparente subsunção nas disposições do art. 121 do CP, não se reveste de ato de gravidade concreta a justificar a mantença da segregação cautelar.

Cuida-se de tentativa branca de homicídio, em tese perpetrada por pessoa primária e, em que pese possuir registros criminais anteriores,
todos, sem exceção, encontram-se arquivados
. A saber:
direção perigosa
[
JECr/Juscimeira, TCO 1031-79.2010.8.11.0048, cód. 11382
, arquivado em 16/01/2012;
JECr/Nobres, TCO 1950-54.2012.8.11.0030, cód. 41911
, art. 309 CTB, arquivado por prescrição em 31/01/2017], e
lesão corporal
[
VÚn/Juscimeira, Ação Penal 755-24.2005.8.11.0048, cód. 4699
, vítima Josivaldo Carvalho Barbosa, art. 129, § 1o, do CP, arquivado por prescrição em 20/5/2010;
Vara Esp. Violência Doméstica e Fam./Rondonópolis, Ação Penal 8196-56.2015.8.11.0064, cód. 637341
, vítima Larissa M. Souza Arraes, art. 129, § 9°, CP, art. 21 do DL 3.688/41, art. 71, CP, art. 147, CP, em continuidade delitiva, art. 71, CP, arquivado por prescrição em 11/10/2019].

Ademais, ainda que possível seja detectar algum traço de personalidade forte do paciente, não há como identificar a exigida contemporaneidade dos motivos determinantes da prisão preventiva. Aliás, nem esse foi o caso, já que a autoridade judiciária sequer menciona a possível periculosidade subjetiva do paciente decorrente dos antecedentes, fixando a alegada fratura da ordem pública em argumentos genéricos de convicção sobre estado de sentimento de impunidade, descrédito às instituições constituídas e encorajamento à prática de crimes.

Não vejo, pois, como sustentar esse mesmo entendimento.

Além disso, acerca da proximidade do convívio do paciente com as vítimas, consta que a própria defesa assinala que o paciente tem interesse de se mudar da residência vizinha das vítimas caso seja posto em liberdade, o que certamente não comprometerá a integridade moral e física das vítimas caso seja o paciente posto em liberdade.

Logo, vislumbrada,
in casu
, a mitigada gravidade da conduta delitiva atribuída ao paciente, sob o ângulo da fratura da ordem pública, e registrando, ainda, o longo tempo de espera pela resposta penal definitiva, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada.

Nesse sentido está o judicioso parecer da lavra do eminente Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior:

“
Da leitura da decisão guerreada, no que tange ao periculum libertatis, constata-se que ocorreu uma mera explicitação textual dos requisitos previstos, bem como dos elementos para configuração do tipo penal referente ao crime em questão (gravidade em abstrato), eis que o magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva, asseverou que o cárcere era necessário para a garantia da ordem púbica, posto que ‘visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com delitos desta espécie..’ (Id- 40136450).

Diante do explanado, importante ressaltar que o juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, não restando evidenciado que a concessão da liberdade ao paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou que o paciente voltará a delinquir.

Sob esse prisma, é entendimento pacífico na jurisprudência que a gravidade abstrata do delito e periculosidade abstrata do agente não se mostram suficientes para ensejar a prisão do paciente e, portanto, tem-se que a decisão anteriormente mencionada está desprovida de fundamentação idônea, eis que não ocorreu a indicação de qualquer fato concreto.
[...]

Por oportuno, impende salientar que o paciente ostenta predicados favoráveis (primário, ocupação lícita e residência fixa no distrito de culpa) e inexiste nos autos qualquer informação a respeito de eventual tentativa de turbação do regular andamento do feito originário ou da colheita de provas.

Ademais, relata a defesa, que o paciente tem intenção de mudar de residência caso seja posto em liberdade, mantendo distância necessária das vítimas, a fim de demonstrar que não prejudicará a integridade física ou moral dos ofendidos bem como o andamento da instrução criminal.

Nessa senda, não se justifica a manutenção da constrição cautelar, porquanto o decreto está desprovido de fundamentos válidos a demonstrar os requisitos ensejadores da prisão cautelar, ínsitos no artigo 312 de nossa Lei de Ritos, afigurando-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, medidas estas já estabelecidas por ocasião da liminar concedida (comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca, proibição de manter contato com as vítimas e familiares, proibição de residir no mesmo bairro de qualquer uma das vítimas, o qual o comprovante de endereço deverá ser apresentado em até 10 dias úteis à autoridade judiciária local, a contar da data de cumprimento do alvará de soltura, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e o uso de monitoramento eletrônico)
” [id. 42259965, pp. 3-4].

A gravidade abstrata do crime, tentativa de homicídio, evidentemente, não poderá justificar a mantença da prisão preventiva do paciente, não bastando, pois, a simples observância às disposições do art. 313 do CPP, impondo-lhe tecer concretos elementos de convicção acerca da fratura da ordem pública ou econômica, da instrução criminal ou da regular aplicação da lei penal.

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO - PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
” (TJMT, HC 1019377-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 12/3/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E PRESUNÇÃO DE FUGA DO LOCAL DO CRIME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA , MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade ao paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal. Não havendo comprovação acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua evasão do local do crime, por caracterizar uma presunção de fuga
” (TJMT HC 1017899-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Ante o exposto, com o parecer,
concedo a ordem mandamental
em benefício de
Fábio dos Santos Cardoso
, qualificado, para deferir-lhe
liberdade provisória
nos autos de APFD n. 1000235-22.2020.811.0048, Vara Única da comarca de Juscimeira,
clausulado com as seguintes condições
:

1)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, a paciente, além de fornecer comprovante de residência, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança posterior de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) proibição de manter contato com as vítimas e familiares;

4) proibição de residir no mesmo bairro de qualquer uma das vítimas, cujo comprovante de endereço deverá ser fornecido em até 10 dias úteis à autoridade judiciária local, a contar da data de cumprimento do alvará de soltura;

5)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e,

6) monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020